Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-74.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008630-74.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 704.245.951-25 (APELANTE), VALERIA RAMOS SILVA - CPF: 700.120.841-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 017.047.991-98 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. D. S. - CPF: 102.769.261-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – TESE DE ATIPICIDADE – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À MENORIDADE DA OFENDIDA – CONSENTIMENTO IRRELEVANTE – PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONVERGE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TEMA REPETITIVO 918 DO STJ E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – 2. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – DESCABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, firmes em apontar a ciência do acusado quanto à menoridade da ofendida e a consumação da conjunção carnal, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima.

2.

Descabido o pleito de readequação da pena imposta quando a d. magistrada sentenciante já a fixou no mínimo legal, devidamente observados os patamares estabelecidos pelo legislador para as três fases da dosimetria, atento, ainda, ao
óbice contido na Súmula n.º
231
do c. STJ
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA
contra a r. sentença vista no ID 194147360, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 1008630-74.2023.8.11.0055, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 194147369, o apelante almeja a
absolvição
, alegando a
atipicidade do fato
, por ausência de violação ao bem jurídico, porquanto não sabia que a ofendida possuía 13 (treze) anos de idade à época do fato, além da necessária flexibilização da vulnerabilidade da vítima, diante do prévio relacionamento afetivo consentido. Subsidiariamente, pleiteia o
redimensionamento da pena
imposta, firme na superação do enunciado da Súmula 231 do STJ.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 194147375, rechaçando os argumentos da defesa a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 196776152, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 194147367), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 09h, na Rua 46, nº. 1.465-N, Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Tangará da Serra/MT, o recorrente
FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA
, de
20 (vinte) anos
, com consciência e vontade, manteve conjunção carnal com a vítima
E. R. da S.
, de apenas
13 (treze) anos
de idade.

Segundo apurado, o réu e a vítima começaram a conversaram pelo
Instagram
e, no mês de janeiro/2023, iniciaram um namoro a distância e de forma virtual; nesse ínterim, o acusado insistia na ideia de que o casal deveria consumar a prática sexual, caso contrário,
“não teria graça” sic
.

Diante das investidas, no dia do fato, a vítima convidou o acusado para ir até a sua casa, o que foi atendido, oportunidade na qual mantiveram relação sexual com uso de preservativo; todavia, durante o ato, a ofendida se sentiu desconfortável e pediu a
FERNANDO
que parasse, mas o mesmo continuou. Ato contínuo, a vítima novamente solicitou ao implicado que interrompesse o ato sexual, momento em que ele parou e foi embora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

1.

Do pleito absolutório:

Como relatado, o principal estandarte defensivo apresenta a tese de ausência de violação ao bem jurídico tutelado, seja sob o viés do
desconhecimento da idade da vítima
, ao que associa a
anuência
da ofendida para o ato sexual
, em contexto de relacionamento afetivo igualmente consentido
, o que autorizaria a absolvição do apelante.

Malgrado o inconformismo,
o pleito não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do CP encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 194148170, do laudo pericial de ID 194148172, atestando a existência de
“sinais de rotura himenal” sic
e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que pertine a
autoria delitiva
,
conquanto o acusado tenha alegado que a idade declarada pela vítima seria de 14 (quatorze) ou 15 (quinze) anos, e se importava com a anuência dos pais da adolescente; acrescentou a iniciativa e o consentimento desta para o ato sexual, tanto que utilizara preservativo, bem como o fato da relação sexual ter transcorrido até o liminar da vontade da vítima, afirmando ter parado o ato quando solicitado, tudo permeando pelo real desejo de perpetuar o relacionamento e futuramente se casarem (ID 194148177 e ID 194147356).

De outro norte, a ofendida
E. R. da S.
,

na fase inquisitiva e em juízo (ID 194148173 e ID 194147356), detalhou de forma uníssona e coerente que, até a data do fato, conversava e mantinha um relacionamento à distância com o acusado, escondido de seus pais, pois tinha 13 (treze) anos, mas já o conhecia
“desde pequena”
, quando moravam na mesma localidade, enquanto que o acusado
“era bem maior” sic.

Outrossim, a ofendida elucidou que ela era virgem e se preocupava com o consentimento de seus genitores – que não sabiam do relacionamento, e
temia pela reação do seu pai
, contudo, diante da
insistência do réu em ir ao seu encontro e consumarem a prática sexual, para serem
“um casal de verdade” sic
, enfim
cedeu às investidas e promessas
, e o informou da ocasião em que estaria sozinha em casa.

Suas declarações informam que o fato
sub judice
foi a única oportunidade na qual manteve relação sexual com o réu e, em certo momento, pediu para que ele parasse, contudo, acredita que não falou alto o suficiente; asseverando que
o réu não a escutou, e que deu continuidade no ato sexual, contrariando sua vontade,
mas continuaram conversando virtualmente, até que o fato foi descoberto pela mãe da adolescente.

Por sinal, a
s mídias juntadas no ID
194147355
elucidam a questão ao retratar a imagem da vítima, acertadamente descrita pela d. magistrada
a quo
como sendo
“pequena, franzina e com aparência de criança” sic
, além de sua retração e timidez, mas ainda assim descrevendo o ato e o contexto do ocorrido.

Por sua vez,
Valéria Ramos da Silva
, genitora da vítima, elucidou em juízo (ID 194147356), de maneira sintética, as circunstâncias nas quais percebeu certa estranheza no comportamento de sua filha, aparentando querer esconder as mensagens trocadas com o réu pelo aplicativo
Instagram
, defluindo então na confirmação dos fatos declinados por
E. R. da S.
, consistente na prática do
ato sexual, que ocorreu uma única vez, após a vítima ceder às reiteradas investidas do acusado.

Vê-se, portanto, que a prova é coerente e autoexplicativa, inclusive quanto à fragilidade dos argumentos defensivos relacionados à suposta ausência de dolo calcada na ocorrência de um erro de tipo, o qual se vê contraposto pelo prévio convívio mantido entre a vítima e o acusado, e pela declaração da própria ofendida, a fulminar a alegação de que o réu, já com 20 (vinte) anos, desconhecia o fato da vítima ser menor de 14 (quatorze) anos.

Outrossim, conquanto a defesa insista em alegar a suposta anuência da ofendida, é certo que pela prova produzida em juízo restou clarividente que a adolescente não consentiu com a conjunção carnal, inclusive, teria manifesto seu descontentamento durante o ato, e cuja vulnerabilidade a teria feito considerar a ideia de que
“não falou alto o suficiente”,
não havendo falar em flexibilização de sua fragilidade.

Nessa ordem de ideias, não merece reparos a r. sentença, notadamente quando é cediço que para a configuração do tipo do estupro de vulnerável afigura-se
prescindível

a elementar da violência de fato ou mesmo a efetiva prática de relação sexual, bastando que o agente pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos, como se vê da redação do art.
217
-A do CP, nos termos da Lei n.º 12.015/2009.

O tema também é tratado na
Súmula 593 do c. Superior Tribunal de Justiça
, dispondo que
“O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos,
sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
” –
destaquei
.

Outrossim, a presunção absoluta de violência em tais casos é ratificada em julgados do c. STF,
ex vi HC 232233 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023
, e já foi reafirmada na
sistemática dos recursos repetitivos
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com tese firmada no
Tema n.º 918
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.480.881/SP.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A VÍTIMA E O AGENTE. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 918,
vinculado ao Recurso Especial Repetitivo 1.480.881/PI
(Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015), firmou entendimento no sentido de que
"para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime".
[...] 3. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no REsp 1762545/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) – destaquei.

Ademais, d
iante da coesão dos relatos da vítima, aliada precipuamente ao depoimento judicializado de sua genitora, sem olvidar ainda do laudo pericial constante dos autos, não existem razões para acolher o fundamento absolutório, ainda mais quando a defesa não logrou comprovar que o fato sob análise tenha se efetivado em decorrência de erro de tipo, sequer se adequando ao caso dos autos eventual dúvida que pudesse ter sido incutida no ora apelante em razão do porte físico da vítima ou seus atributos corpóreos.

Não é despiciendo destacar a relevância da palavra da ofendida
nos crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 10
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Dessarte, a versão apresentada pelo apelante é frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem a prática delituosa, no afã exclusivo de ser absolvido, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório, afastando-se a pretendida absolvição.

2.

Do pedido subsidiário:

A despeito dos argumentos lançados pela i. defesa em suas razões, seja pela efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea ou daquela genérica, prevista no art. 66 do CP, registre-se a inviabilidade do
redimensionamento da pena
imposta, ainda que se pondere a avaliação positiva da conduta social do agente; isso porque,
a reprimenda básica já foi fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos
, patamar que foi tornado definitivo à míngua de outras causas modificativas (ID 194147360 - Pág. 11).

Vale acrescentar que a primariedade do acusado, seus bons antecedentes e conduta social favorável não lhe conferem direito público subjetivo à fixação de reprimenda mínima, muito menos em estipulação da pena-base em patamar aquém do piso cominado pelo legislador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessarte, ainda que tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea i
n casu
, sua incidência acaba por encontrar óbice do enunciado da
Súmula 231 do STJ,
cuja validade é reforçada em julgados recentes, a exemplo do
AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023
; e

cujo entendimento é compartilhado por este Sodalício,

ex vi TJMT – N.U 1000768-45.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque o óbice tratado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça viu-se
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS
, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Desta feita, e sem mais delongas, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso,
não há falar em superação da Súmula n.º 231 do STJ
, descabendo a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA
, mantendo incólume a
r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024